Tribunal: TCU
Processo: 044.281/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2715/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.281/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Felix da Silva (XXX.883.804-XX); Francisca Rita da Conceicao de Medeiros (XXX.704.504-XX); Ivanilda de Lara Menezes (XXX.613.404-XX); Jorilda Araujo de Melo (XXX.807.654-XX); Jose Mauricio de Sousa Filho (XXX.666.304-XX); Kerginaldo da Camara Nobre (XXX.401.054-XX); Maria Dalva Alves de Sales (XXX.007.094-XX); Maria Izabel Felix da Silva (XXX.061.764-XX); Marluce de Figueiredo Ferreira (XXX.553.844-XX); Raimunda Edna de Araujo Garcia (XXX.781.464-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.